Tribunal: STF
Processo: Rcl 85108
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por WILL S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO em face de acórdão (e-doc. 16, p. 1-14) da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000462-46.2023.5.17.0003, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0000462-46.2023.5.17.0003 foi movida por AMORA TANDARA VIEIRA SOUZA em face da reclamante e de outra visando ao seu reconhecimento como empregada financiária, em virtude da atividade empresarial da instituição empregadora, e, por consequência, a retificação na CTPS e o pagamento dos direitos trabalhistas.



    3. A sentença foi improcedência dos pedidos, o que foi reformado em sede de recurso ordinário conforme acórdão (e-doc. 16) cujos trechos são abaixo transcritos:



    2.2.2. ENQUADRAMENTO SINDICAL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO X INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 



    Na petição inicial, narrou a Reclamante ter sido contratada pela 1ª Reclamada para realizar a função de atendimento ao público virtual. Afirmou que a 1ª Reclamada é empresa administradora de cartões de crédito, sendo uma instituição financeira. Buscou, assim, o seu enquadramento como financiaria ou equiparável e pagamento dos benefícios dessa categoria. 



    As Reclamadas apresentaram contestação e controverteram a matéria. 



    O Juízo de origem julgou improcedente o pedido. Apontou para as provas no sentido de que as Rés não vendiam produtos financeiros. Concluiu, pelas provas produzidas que "a 2ª Reclamada atua como administradora de cartão de crédito em sentido estrito, e a 1ª Reclamada como instituição de pagamento, sendo empresas com personalidades jurídicas diversas, partes do mesmo grupo econômico, com objetos sociais diferentes, que não as qualificam como financeiras, nos termos do art. 17 da Lei nº 4.595, de 1964". Citou, ainda, a tese jurídica vinculante prevista no Tema n.º 725, quanto à licitude de terceirização. Insurge-se a Reclamante contra a sentença. Renova as alegações de que deve ser enquadrada como financiaria. 



    Com razão. 



    De plano, cumpre ressaltar que, como regra, o enquadramento sindical do trabalhador se determina pela atividade preponderante do empregador, nos termos do art. 511 da CLT. 



    No caso dos autos, o estatuto social da Reclamada (WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO) indica como objeto social (id. 3d51e6e):



    "(i) Administração de Cartões de Crédito CNAE 66.13-4.00; 



    (ii) Emissão de Vale Alimentação, vale refeição e similares CNAE 82.99-7-02; 



    (iii) Correspondente de Instituições Financeiras CNAE 66.19-3-02; 



    (iv) Atividades de Serviços auxiliares fianceiros CNAE 66.19-3-99; 



    (v) Operadoras de Cartão de Débito CNAE 66.19-3-05; 



    (vi) Holdings de Instituições não-financeiras CNAE 64.62-0-00;" 



    Observe-se que a Reclamada é enquadrada pelo Banco Central como Instituição de Pagamento, consoante atesta a autorização dada pela referida instituição (id. a3bd3d5). 



    De acordo com as informações do Banco Central as Instituições de Pagamento são pessoas jurídicas que viabilizam serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes. As instituições de pagamento possibilitam ao cidadão realizar pagamentos independentemente de relacionamentos com bancos e outras instituições financeiras. (https://www.bcb. gov.br/estabilidadefinanceira/instituicaopagamento). 



    No caso dos autos, do conjunto probatório e conforme as principais questões apontadas pela prova emprestada, a empresa Reclamada, a princípio, parece sim oferecer um serviço típico de Instituição de Pagamento. 



    E qual é o grande problema dessas instituições? Elas podem oferecer cartões de crédito, arranjos de pagamento como formas facilitadoras para os clientes efetuarem os seus pagamentos. Porém, quando ocorre uma situação de inadimplemento, não estão autorizadas a conceder empréstimos ou financiamentos aos seus clientes, ou seja, não estão autorizadas a ultrapassar a Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/1933). 



    Aqui, abro um parêntese: O que se verifica na realidade brasileira é que existe um oligopólio formado pelas instituições financeiras propriamente ditas, afinal somente elas, a teor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula n.º 596, podem oferecer taxas de juros superiores à Lei de Usura. 



    Assim, todos os demais, se quiserem fazer um empréstimo, têm que obedecer a Lei de Usura. Fecho o parêntese.



    Daí, essas Instituições de Pagamento ou Instituições de Meio de Pagamento ou Instituições de Arranjo de Pagamento, enfim, que não são Financiárias, em caso de ocorrer o inadimplemento por parte de seus clientes não podem oferecer financiamentos ou ultrapassar a Lei de Usura. 



    Todavia, o que acontece é que para o produto dessas instituições ter razão de ser, ou seja, fazer sentido para os clientes, sua atuação, via de regra, se dá de forma indissociada de uma Instituição Financeira. 



    E, aqui, entra o segundo ponto de minha análise patentemente indicador da existência de fraude. 



    Em relação a esse segundo ponto, indago: Por que se possibilita a existência dessas Instituições de Pagamento? Porque é caríssimo no Brasil se ter o lastro patrimonial suficiente para que uma Instituição Financeira seja criada. 



    Então, numa lógica de "dar capilaridade na obtenção do crédito" no nosso país viabiliza-se a criação dessas Instituições de Pagamento que, entretanto, quando enfrentam o inadimplemento de seus cientes, procuram e fazem a intermediação com as Instituições Financeiras, que vão oferecer um crédito, certamente com juros ainda mais alto do que os oferecidos para os seus próprios clientes, ordinariamente sob a justificativa de cobrarem juros tão altos a partir de uma "análise do risco" feita por si. 



    Friso: a partir do momento do inadimplemento do cliente da Instituição de Pagamento, ela passa para uma Instituição Financeira, já que a Instituição de Pagamento não tem capital para se classificar e atuar como Instituição Financeira, no sentido de oferecer o crédito a partir do inadimplemento do cartão de crédito prospectado. 



    Nesse passo, a prova produzida nos autos demonstra que a atuação das empresas (Instituição de Pagamento - ora Reclamada - e Instituição Financeira) é sinérgica, restando evidente, portanto, que o objetivo principal da Reclamada é garantir a disponibilidade, a oferta e o acesso à produtos financeiros, posto que ofertados de maneira inseparável através do seu aplicativo. 



    Nesse ponto, a prova emprestada extraída dos processos n.º 0000465- 86.2023.5.17.0007 e 0000436-48.2023.5.17.00 demonstrou que internamente não havia diferenciação entre os empregados das Rés, como atestou a testemunha arrolada pelo Reclamante, Sr. Luiz Henrique, o que é reforçado pelo depoimento da testemunha arrolada pela Reclamada Sra. Leticia que afirmou que "todos trabalham no mesmo ambiente, então, não sabe dizer quem é empregado de qual empresa" e inclusive reconheceu que também realiza atividades para a Will Financeira e que as análises financeiras são feitas pelo conglomerado. 



    É exatamente aqui que a fraude resta demonstrada, porque não faz o menor sentido que a Will se apresente e se classifique como Instituição de Pagamento, se ela mesma, no seu Grupo Econômico, tem uma Instituição Financeira. 



    Ora, se existe capital para ser uma instituição classificada como Instituição Financeira, que "razão" ou "capricho" justificaria a decisão de contratar-admitir mais da metade ou a quase que a totalidade dos seus empregados pela Instituição de Pagamento? 



    A tal racionalidade utilizada deixa evidente o "jogo financeiro" feito pelo Grupo Will, já que no momento em que surge o inadimplemento pelo cliente da Instituição de Pagamento, é permitido que se ultrapasse a Lei de Usura por uma Instituição Financeira do próprio Grupo Econômico, de modo a viabilizar ganhos estratosféricos com os juros mais altos do mercado; e, insatisfeita com os seus ganhos, ainda busca, a todo custo, não ter gastos proporcionais à sua atividade financeira com a folha de pagamento dos empregados do Grupo, já que a sua grande maioria é registrado-admitido pela Will Instituição de Pagamento e, assim, lhes são sonegados os direitos da categoria dos financiários e, consequentemente, deixando todos de perceberem os diversos direitos conquistados por essa combativa categoria profissional. 



    Então, a fraude é clara, por quê? Porque a Will Instituição de Pagamento poderia ser uma Instituição Financeira e se apresentar e trabalhar como tal. 



    Todavia, o Grupo Will, simplesmente opta por criar uma Instituição de Pagamento, a despeito da lógica financeira ser "dar capilaridade na obtenção do crédito" de modo a abarcar instituições que não poderiam ter o capital necessário para a criação de uma Instituição Financeira, quais sejam, as Instituições de Pagamento. 



    Assim é que nesse caso sob análise do Grupo Will, se existe a Financeira do próprio Grupo Econômico e não há diferenciação entre os empregados de uma ou outra empresa do grupo, sendo o trabalho desenvolvido em prol de ambas, a única conclusão que se chega é a de que todas as empresas fazem parte de um Grupo Econômico que exerce atividade financeira. 



    Sobre o tema, o artigo 17 da Lei 4595/64 preceitua que: 



    Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação e ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.



    Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.



    Por certo que se tentou fazer uma "maquiagem" na situação e com alguma habilidade, já que a princípio essa empresa Will Instituição de Pagamento não exerce atividade típica de Instituição Financeira, é uma atividade típica de Instituição de Pagamento. 



    Contudo, como a Instituição de Pagamento que tem que passar para a Financeira quando dá o problema do inadimplemento pelo seu cliente e, se desvela que justamente o Grupo Econômico tem a sua própria Instituição Financeira e, resta provado que ambas trabalham em conjunto, de modo coordenado, na exploração da atividade econômica, razão pela a outra conclusão não posso chegar senão a de que se trata, na verdade, de uma Instituição Financeira que tenta fugir dos custos com a "parte trabalhista" de seu negócio. 



    O intento ganancioso do Grupo Will é surpreendente, já que os tais players do mercado financeiro só querem ganhar, seja com juros altíssimos impostos aos clientes, seja com baixos custos na mão de obra que lhe presta serviços como empregados. 



    Ao fim, no caso, há duas vítimas nessa manobra de mercado procedida pelo Grupo Econômico Will: o cidadão cliente que paga juros para além da Lei de Usura; e, os trabalha dores registrados como empregados da Will nessa condição, não têm respeitados os seus direitos de típicos trabalhadores financiários. 



    Lamenta-se por esse inafastável diagnostico de fraude trabalhista intentada por representantes do mercado de capitais, voltada a precarizar os direitos trabalhistas a qualquer custo. 



    De toda sorte, a atitude da Reclamada encontra limites no art. 9º da CLT. 



    Desse modo, a em atenção ao princípio da primazia da realidade, evidenciada a fraude trabalhista no enquadramento dos seus empregados, deve-se reconhecer o enquadramento da Reclamante como financiário. 



    Ante o exposto, como os demais argumentos e teses apresentados não são capazes de infirmar a conclusão adotada neste julgado, nos termos do §1º do art. 489 do CPC, dou provimento ao recurso ordinário interposto pela Reclamante para, reformando a sentença, pronunciar o seu enquadramento sindical na categoria dos financiários.



    (...)



    ACORDAM os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Extraordinária Virtual iniciada dia 25/07/2024, às 13h30min, e finalizada dia 30/07/2024, às 13h30min, sob a Presidência do Exmo. Desembargador Valério Soares Heringer, com a participação das Exmas. Desembargadoras Ana Paula Tauceda Branco e Sônia das Dores Dionísio Mendes, presente o Ministério Público do Trabalho, Procurador José Pedro dos Reis, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto pela Reclamante; no mérito do recurso, por maioria, dar-lhe provimento para enquadrar a Reclamante na categoria dos financiários; deferir a Reclamante os direitos decorrentes das Convenções Coletivas dos financiários, observados os termos da fundamentação; condenar a Reclamada ao pagamento das horas extras assim consideradas as excedentes à 6ª diária ou 30ª semanal, com projeções em férias com terço, no 13º salário, no repouso semanal remunerado e nos valores vertidos à conta do Autor vinculada ao FGTS; Divisor 180 e o adicional de 50%; condenar a Reclamada ao pagamento dos sábados, domingos e feriados com adicional de 100% e reflexos já deferidos; condenar a Reclamada ao pagamento de adicional noturno de 35% e reflexos já deferidos; autorizada a dedução de valores pagos a idênticos títulos; condenar as Rés a responder solidariamente pelos créditos reconhecidos neste julgado; condenar as Rés ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do Reclamante, ora arbitrados, em 15% sobre o valor que resultar da liquidação. Descontos fiscais, previdenciários, juros e correção nos termos da fundamentação. Custas de R$ 1.400,00, pelas Reclamadas, calculadas sobre R$ 70.000,00, valor arbitrado provisoriamente à condenação. 



    Vencida, na matéria do capítulo 2.2.2. ENQUADRAMENTO SINDICAL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO X INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, a Exma. Desembargadora Sônia das Dores Dionísio Mendes, que negava provimento ao apelo.



    (e-doc. 16, p. 1-14, grifo nosso) 



    4. Em consulta processual pública, verificou que o processo encontra-se em regular tramitação, estando pendente o julgamento de agravo.



    5. Inconformado, o reclamante alega que o acórdão (e-doc. 16, p. 1-14) que julgou os recursos ordinários viola a Súmula Vinculante 10, pois:



    (...) e o sistema da própria legislação trabalhista, para fins de enquadramento sindical dos trabalhadores nas empresas, adota o critério jurídico da atividade preponderante do empregador, à luz dos artigos 511 e 581, §§1º e 2º, da CLT, normas jurídicas essas que tiveram suas vigências igualmente negadas pelo TRT-17, por decisão colegiada tida por inconstitucional. 



    51. Tal entendimento implica inegavelmente violação literal ao disposto nos artigos 5º, II, LIV, LV e 97, da CRFB, subtraindo da empresa reclamante as garantias mencionadas, por ter sido afastada a aplicação do artigo 6º da Lei 12.865/2013, desconsiderando-se a sua natureza como mera instituição de pagamento, sem, no entanto, haver prévia e expressa declaração formal de inconstitucionalidade em controle, com o devido processo de respeito à cláusula de plenário. 



    (e-doc. 01, p. 15, grifo nosso)



    6. Assim, requer, liminarmente “que se determine a suspensão da reclamatória trabalhista n.º 0000462-46.2023.5.17.0003” (e-doc. 01, p. 16).



    7. No mérito, roga pela procedência desta reclamação para que “seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito à tese firmada na Súmula Vinculante 10 do STF, determinando-se que a 3ª Turma, órgão fracionário do TRT-17, submeta ao plenário e/ou órgão especial do Tribunal a decisão pela eventual inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei 12.815/2013” (e-doc. 01, p. 17).



    Eis o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância pelo Juízo reclamado da Súmula Vinculante 10 abaixo transcrita:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    11. O reclamante considera que teria ocorrido violação à Súmula Vinculante 10 “por ter sido afastada a aplicação do artigo 6º da Lei 12.865/2013” (e-doc. 01, p. 15).



    12. Contudo, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26.10.2022 PUBLIC 27.10.2022, grifo nosso)



    13. Ao examinar o acórdão reclamado (e-doc. 16, p. 1-14), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    14. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios. 



    15. Pelo exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente